Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724137-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, nos autos da ação de busca e apreensão, convertida em execução, ajuizada por BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de Maria Zélia de Noronha e Silva – Processo n. 0737338-65.2018.8.07.0001. O juízo suscitado, por meio do Ofício n. 19/2020 (ID 13628522), encaminha a sentença de extinção do feito, acolhendo pedido da parte autora (ID 13628523). Desta feita, o presente conflito perde o objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência em virtude da perda superveniente do objeto. Arquivem-se os autos. Brasília, 20 de janeiro de 2020 16:18:14. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator